Tribunal: STF
Processo: ARE 1395116
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CRIMINAL. QUEIXA-CRIME. DIFAMAÇÃO. SUPOSTAS OFENSAS IRROGADAS EM LÍNGUA ESTRANGEIRA. AUSÊNCIA DE TRADUÇÃO. PEÇA ACUSATÓRIA REJEITADA. INCONFORMISMO. INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. RECURSO DESPROVIDO."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, e 5º, inciso X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    In casu, tenho que era mesmo caso de rejeição da queixa-crime.



    A peça inaugural de uma ação penal privada deve vir acompanhada de um mínimo arcabouço que permita concluir pela viabilidade da persecução penal e, não obstante os argumentos elencados na queixa-crime, não se vislumbra de seu teor a exposição de fatos criminosos concretos e todas as suas circunstâncias, bem como individualização satisfatória da condutada querelada.



    As supostas ofensas, segundo argumentação do querelante, foram proferidas em vídeo pela querelada, porém, ressalta do áudio de citado vídeo que a querelada fala em japonês.



    (...)



    Assim, a presença do elemento subjetivo deve ser minimamente demonstrada para legitimar a acusação em casos de crime contra a honra,sob pena de flagrante falta de justa causa por atipicidade.



    Ressalte-se que por justa causa entende-se o lastro probatório mínimo que deve embasar a acusação. Isso, porque a própria existência de processo penal em curso já é suficiente para abalar a imagem da parte requerida perante a sociedade e, principalmente, diante dos seus familiares, causando-lhe inegável constrangimento moral. Assim, deve o juiz evitar que as acusações temerárias ganhem o status de ação.



    É evidente que não é necessária prova cabal, ab initio, de que a parte requerida tenha incorrido neste ou naquele tipo penal. Contudo, imprescindível a existência de prova indiciária séria o suficiente para autorizar a deflagração da demanda, ou seja, prova da materialidade, bem como os indícios de autoria delitiva.



    Na espécie, porém, extrai-se da peça vestibular, que as únicas provas carreadas aos autos foram produzidas de forma unilateral pelo querelante (mov. 1.6 e 1.7).



    (...)



    Com efeito, no caso em exame, além da lavratura e juntada de ata notarial para atestar, com fé pública, a veracidade dos elementos probatórios, a tradução do teor das palavras proferidas pela querelada por profissional habilitado se mostra indispensável, circunstância que foi ignorada pelo querelante."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova.” (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente